Tribunal: TJSP
Processo: 2274127-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Recurso – Agravo de Instrumento – Indeferimento de justiça gratuita.

Hipótese dos autos que evidencia a necessidade de afastamento da presunção de hipossuficiência financeira do agravante para fazer frente às custas e despesas processuais. Agravante que não demonstra por documentos auferir renda mensal compatível com o critério adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo no

Ementa:

Recurso – Agravo de Instrumento – Indeferimento de justiça gratuita.

Hipótese dos autos que evidencia a necessidade de afastamento da presunção de hipossuficiência financeira do agravante para fazer frente às custas e despesas processuais. Agravante que não demonstra por documentos auferir renda mensal compatível com o critério adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo no enquadramento dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Recurso improvido.